Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-28.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008497-28.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERALDO DA SILVA MAIA - CPF: 864.024.122-87 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA
.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008497-28.2024.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente/Recorrido:
ERALDO DA SILVA MAIA.

Recorrida/Recorrente:

TELEFôNICA BRASIL S.A.

Relator:
JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03
A 03/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA UNILATERAL DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência do débito no valor de R$ 100,97 e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso. O recurso do autor, que visava à majoração do valor indenizatório, não foi conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi indevida; (ii) verificar a suficiência das provas apresentadas pela reclamada para comprovar a relação jurídica; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz da razoabilidade, considerando-se anotações posteriores no nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada não comprova a existência de relação contratual com o autor, apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas, que consistem em provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a contratação dos serviços que originaram a cobrança.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do STJ e da Turma Recursal de Mato Grosso, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

A existência de cinco anotações posteriores no nome do autor, ainda que não justifique a aplicação da Súmula 385/STJ, deve ser considerada na quantificação do dano moral, consoante Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

A fixação do valor da indenização deve seguir o método bifásico adotado pelo STJ, partindo de parâmetros fixados em precedentes e ponderando as circunstâncias do caso concreto. À luz da proporcionalidade, razoabilidade e anotações posteriores, o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve ser mantido na data do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante não conhecido por deserção. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação exclusiva de faturas, telas sistêmicas e relatórios de chamadas não comprova a existência de relação jurídica para fins de negativação.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo.

A existência de anotações posteriores ao registro indevido deve ser considerada para modulação do valor da indenização por dano moral, mesmo quando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.10.2017, DJe 19.10.2017; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Rel. Juíza Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJMT, N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268878253, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,
acrescido de juros de mora
pela taxa SELIC
a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça),
já englobando a correção monetária
.

Ainda, foi declarada a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 100,97 (cem reais e noventa e sete centavos)
.

Dessa sentença, recorreram o reclamante e a reclamada. O primeiro objetiva a
majoração
da indenização por

danos morais, com a incidência da correção monetária pelo INPC, enquanto a segunda, em suas razões recursais, alega:

1)

Regularidade do apontamento do débito;

2)

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento - Mitigação da Súmula 54/STJ.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs
268878265 e 268878272
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão proferida no ID 268878277.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
reclamada
.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 100,97 (cem reais e noventa e sete centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação pelo reclamante do serviço que originou o débito negativado,
apresentando
apenas faturas,
telas sistêmicas e relatório de chamadas
, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Dessa forma, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(Grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (Grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 05 (cinco) anotações existentes
em nome do autor são
posteriores

à inscrição discutida nos autos,
conforme extrato e histórico de negativações anexados nos IDs 268877899 e 268878250.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante
Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 1.000,00 (mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 05 (cinco) restrições em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto pela
reclamada
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
não

conheço
do recurso interposto pelo
reclamante
,
eis que deserto
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025